Tribunal: STJ
Processo: 5025591-30.2019.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848055 - GO
(2025/0031398-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA J. JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
MELINA LOBO DANTAS - GO016010
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
EMBARGADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
PRAZOS. MANUTENÇÃO, POR OUTRO FUNDAMENTO, DO PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICADO PELA CORTE DE
ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DO
DECRETO-LEI
N.
20.910/1932.
PRECEDENTES.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. O acórdão embargado não apenas enfrentou a questão
prescricional, como o fez de forma explícita, completa e fundamentada,
deixando absolutamente claro por que o prazo do Decreto n. 20.910/1932
prevalece sobre o prazo civilista, independentemente da classificação da
obrigação como contratual.
4. No que concerne à alegação de omissão acerca do exame da
possibilidade de aplicação do
o do Decreto-
art. 4
Lei n. 20.910/1932,
igualmente não há omissão. Isso porque não há prequestionamento de tal
matéria, que não foi alegada em nenhum momento, seja nas razões recursais,
seja em contrarrazões. Nas próprias razões dos embargos declaratórios, a
Documento eletrônico VDA56113445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bc3c2ab0-0680-422c-99c3-083200294fd6

parte embargante limita-se a alegar, genericamente, que, no caso de
reconhecimento da ocorrência de prescrição quinquenal, deveria ser cogitada
a ocorrência de exame de causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Contudo, a parte nem sequer aponta a existência de tais hipóteses no caso
concreto para justificar devolução ao Tribunal de origem a fim de apurá-las.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bc3c2ab0-0680-422c-99c3-083200294fd6

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848055 - GO
(2025/0031398-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA J. JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
MELINA LOBO DANTAS - GO016010
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
EMBARGADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
PRAZOS. MANUTENÇÃO, POR OUTRO FUNDAMENTO, DO PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICADO PELA CORTE DE
ORIGEM.
INCIDÊNCIA
DO
DECRETO-LEI
N.
20.910/1932.
PRECEDENTES.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. O acórdão embargado não apenas enfrentou a questão
prescricional, como o fez de forma explícita, completa e fundamentada,
deixando absolutamente claro por que o prazo do Decreto n. 20.910/1932
prevalece sobre o prazo civilista, independentemente da classificação da
obrigação como contratual.
4. No que concerne à alegação de omissão acerca do exame da
possibilidade de aplicação do
o do Decreto-
art. 4
Lei n. 20.910/1932,
igualmente não há omissão. Isso porque não há prequestionamento de tal
matéria, que não foi alegada em nenhum momento, seja nas razões recursais,
seja em contrarrazões. Nas próprias razões dos embargos declaratórios, a
Documento eletrônico VDA55776725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: e871c5cc-7ab2-401b-9c8d-6c0492ae2a6d

parte embargante limita-se a alegar, genericamente, que, no caso de
reconhecimento da ocorrência de prescrição quinquenal, deveria ser cogitada
a ocorrência de exame de causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Contudo, a parte nem sequer aponta a existência de tais hipóteses no caso
concreto para justificar devolução ao Tribunal de origem a fim de apurá-las.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA J.

JUNIOR LTDA contra acórdão por mim relatado que deu parcial provimento ao
respectivo agravo interno, nos termos da seguinte ementa (fls. 2192-2193):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNONO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E1.022, INCISO II, DO
NÃO CONFIGURADA. TESES
RELATIVAS À REVISÃO DO
CPC/2015.
PERCENTUAL DE JUROS DE MORA E DE OFENSA AOS ARTS. 3o, 41, 54,
INCISO IX, DA
INVERSÃO DO JULGADO.
LEI N. 8.666/1993.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PRAZOS
PRESCRICIONAIS DECENAL ETRIENAL (RESPECTIVAMENTE, ARTS. 205
E 206, § 3o, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL). INAPLICÁVEIS À ESPÉCIE.
MANUTENÇÃO,
POR
OUTRO
FUNDAMENTO,
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL APLICADO PELA CORTE . INCIDÊNCIA
DO DECRETO- A QUO PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGÊNCIA AO § 2o, DO FUNDAMENTO DO
LEI N. 20.910/32.
ART. 85,
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES DO
CPC/2015.
APELO
NOBRE.
SÚMULA
N.
283
DO
STF.
AGRAVO
INTERNOPARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal se manifestou sobre todos os aspectos a quo
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. A contradição ensejadora dos declaratórios deve ser aquela verificada no
bojo do embargado, ou seja, aquela existente entre os decisum fundamentos
utilizados para embasá-lo e a sua conclusão, e não entre a fundamentação e a tese
defendida pela parte.
3. No que concerne às teses de negativa de vigência aos arts. 3o, 41 e 54 da
e de inobservância do percentual de juros de mora
convencionado
Lei n. 8.666/93
entre as partes, considerando a fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos
veiculados no recurso especial somente poderiam ter a procedência verificada
mediante interpretação de cláusulas contratuais e de reexame de matéria fático-
probatória. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é aplicável
o prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto-
às
Lei n. 20.910/1932
Documento eletrônico VDA55776725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: e871c5cc-7ab2-401b-9c8d-6c0492ae2a6d

empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à
exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza
concorrencial.
5. No que concerne à pretensa afronta ao disposto no § 2o do art. 85
nas razões do respectivo recurso especial, deixou de ser impugnado, de
CPC/2015,
forma concreta e específica, o fundamento segundo o qual é aplicável, à espécie, o
comando normativo insculpido no inciso II do § 4o do
do
em
art. 85
CPC/2015
razão da iliquidez do julgado.
6. Agravo interno parcialmente provido, a fim de reconsiderar em parte a
decisão agravada (fls. 2058-2071), apenas para reconhecer a incidência da
prescrição quinquenal.

Sustenta a parte embargante que o acórdão embargado é omisso, pois deixou
de analisar a natureza da ação. Afirma que houve descumprimento contratual por parte
da ora embargada, de modo que descabida a aplicação do Decreto-Lei n. 20.910/1932.
Afirma que, nas ações fundadas em inexecução contratual, é aplicável a regra do art. 205
do CC, que prevê o prazo decenal e que o
do CC é aplicável no caso de
art. 206
responsabilidade extracontratual. Sustenta que o acórdão embargado, ao aplicar o
Decreto n.
não observou a possibilidade de aplicação do
o do decreto-
20.910/1932,
art. 4
lei citado (interrupção ou suspensão da prescrição).
Foi apresentada resposta ao recurso integrativo (fls. 2234-2242).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
O acórdão embargado anotou que o prazo prescricional aplicado na hipótese
não é regido pelo Código Civil, mas sim pelo Decreto-lei n.

20.910/1932.
Conforme acertadamente destacado na impugnação (fls. 2237-2239):

Documento eletrônico VDA55776725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: e871c5cc-7ab2-401b-9c8d-6c0492ae2a6d

O acórdão embargado não apenas enfrentou a questão prescricional, como
o fez de forma explícita, completa e fundamentada, deixando absolutamente claro
por que razão o prazo do Decreto no
prevalece sobre o prazo civilista,
20.910/1932
independentemente da classificação da obrigação como contratual.
[...]
Há, portanto, enfrentamento direto da tese relacionada ao prazo
prescricional, inclusive com citação de precedentes, construção da ratio decidendi e
explicitação dos motivos pelos quais a norma do Código Civil não rege a espécie.
[...]
Ou seja, o Relator examinou expressamente qual regra do Código Civil não
seria aplicada e por qual motivo. Não há silenciamento; há, sim, discordância da
Embargante quanto aos fundamentos jurídicos adotados.
Além disso, ao reafirmar que a atuação da CELG, sociedade de economia
mista prestadora de serviço público essencial, submete o litígio ao regime jurídico
administrativo, o acórdão também fixou [...] a natureza jurídica da pretensão para
fins prescricionais, tornando desnecessária qualquer distinção entre obrigação
“contratual” ou “extracontratual”.
[...]
Logo, a decisão embargada não deixou de apreciar a natureza da pretensão,
mas apenas rejeitou a premissa da Embargante, que insiste em submeter uma
relação jurídica administrativa ao regime civilista comum, o que a jurisprudência do
STJ repele de forma reiterada.

No que concerne à alegação de omissão acerca do exame da possibilidade de
aplicação do
o do Decreto-
igualmente não há omissão. Isso
art. 4
Lei n. 20.910/1932,
porque não há prequestionamento de tal matéria, que não foi alegada
em nenhum momento, seja nas razões recursais, seja em contrarrazões. Nas próprias
razões dos embargos declaratórios, a parte embargante limita-se a alegar, genericamente,
que, no caso de reconhecimento da ocorrência de prescrição quinquenal, deveria ser
cogitada a ocorrência de exame de causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
Contudo, a parte nem sequer aponta a existência de tais hipóteses no caso concreto para
justificar devolução ao Tribunal de origem a fim de apurá-las.
Na mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NA
ORIGEM.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA
COGNOSCÍVEL EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO
PARA REFLETIR NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. IPI.
CRÉDITO PRÊMIO. EXTINÇÃO.
1. Invocada por apenas um dos litisconsortes a nulidade processual
absoluta no conhecimento do recurso especial da parte adversa que a todos
prejudicou igualmente, não há como cindir o desfecho da lide em relação aos
demais, aplicando-se o
do CPC.
art. 509,
Documento eletrônico VDA55776725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: e871c5cc-7ab2-401b-9c8d-6c0492ae2a6d

2. A intempestividade dos embargos de declaração interpostos na origem é
tema de ordem pública devendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau nas
instâncias ordinárias.
3. Em sede de recurso especial, a regra é que a matéria de ordem pública
somente pode ser examinada quando prequestionada pela Corte de Origem e
invocada no recurso especial ou nas contrarrazões do recorrido. Precedentes:
EREsp. no 173.421 - AL, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
Rel. para o acórdão Min. César Asfor Rocha, julgado em 27.11.2008; AgRg nos
EREsp. no 1.253.389 / SP, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
17.04.2013.
4. Somente em casos excepcionais a regra pode sofrer mitigação, a
exemplo do julgamento dos EREsp. no 676.159 - MT (Corte Especial, Rel. Min.
Nancy Andrighi, julgado em 1o de dezembro de 2010) onde, em nome do princípio
do contraditório, foi conhecido recurso especial de litisconsorte passivo necessário
que até então não tomava parte do processo pois não havia sido sequer citado. Da
mesma forma nos EREsp. no 888.466 - SC, Corte Especial, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, julgado em 06.08.2014.
p/acórdão
5. O caso concreto não se enquadra na exceção, pois a agravante, muito
embora tivesse evidente interesse recursal e tenha tido a oportunidade, não
impugnou via embargos de declaração nas instâncias ordinárias o tema relativo à
intempestividade dos embargos de declaração da parte contrária para mudar o
resultado do julgamento para "negativa de conhecimento" (o que impossibilitaria o
conhecimento do recurso especial da ex-adversa) ou, ao menos, vê-lo
prequestionado, e deixou de alegar a nulidade também em sede de contrarrazões ao
recurso especial.
6. Segundo consolidada jurisprudência desta Corte Superior, a extinção do
benefício denominado "crédito-prêmio de IPI" se deu em 4.10.1990, por força do
§ 1o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.
art. 41,
Precedente: Recurso Representativo da Controvérsia - REsp. No 1.129.971 - BA,
Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010.
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 582.776/AL,
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
9/8/2017,
19/12/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INEXISTÊNCIA.
INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES
LEI N. 14.010/2020.
DE DIREITO PÚBLICO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
211
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem
analisa fundamentadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos das partes,
conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA55776725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: e871c5cc-7ab2-401b-9c8d-6c0492ae2a6d

2. A
que instituiu normas transitórias e emergenciais
Lei n. 14.010/2020,
para regular relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia da Covid-
19, não se aplica às relações de direito público, como aquelas decorrentes do
vínculo entre a Administração Pública e seus servidores. Incide, no caso, o princípio
da Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
3. A tese de interrupção da prescrição em razão do ajuizamento de
execução coletiva pela associação, suscitada apenas em embargos de declaração,
configura inovação recursal, sendo inviável sua análise em sede de recurso especial.
Ademais, a ausência de apreciação da matéria pelo Tribunal de origem resulta na
falta de prequestionamento necessário, nos termos da Súmula n. 211 do STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo óbice
processual ao conhecimento de questão suscitada com base na alínea "a" do
permissivo constitucional, resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial
sobre o mesmo tema.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.669.223/PE,
Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.
Documento eletrônico VDA55776725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: e871c5cc-7ab2-401b-9c8d-6c0492ae2a6d

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:10
Código de Controle do Documento: e871c5cc-7ab2-401b-9c8d-6c0492ae2a6d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.848.055 / GO
Número Registro: 2025/0031398-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
502559130 50255913020198090051 56071248520188090051
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
AGRAVANTE : CONSTRUTORA J. JUNIOR LTDA
ADVOGADOS : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
MELINA LOBO DANTAS - GO016010
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
AGRAVADO
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
Documento eletrônico VDA56078133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:53
Código de Controle do Documento: 7bb75128-76e3-4705-849e-0fb781950c6f

AGRAVADO
: CONSTRUTORA J. JUNIOR LTDA
ADVOGADOS : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
MELINA LOBO DANTAS - GO016010
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA J. JUNIOR LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
MELINA LOBO DANTAS - GO016010
ISABELA GOMES SCHMALTZ - GO031917
EMBARGADO : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: GUSTAVO DE FREITAS TEIXEIRA ÁLVARES - GO016689
ALEXANDRE ALENCASTRO VEIGA HSIUNG - GO020045
ANNA VITÓRIA GOMES CAIADO - GO021047
LEONARDO OLIVEIRA ROCHA - GO022140
LETICIA BEATRIZ MENEZES GUIMARAES - GO049642
JULIANA ANGELICA DE LUCENA FERRAZ - GO048065
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:53
Código de Controle do Documento: 7bb75128-76e3-4705-849e-0fb781950c6f